Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, na execução de título extrajudicial, ao verificar que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o processamento, determinará que o exequente a emende.
2. A extinção do processo por descumprimento de ordem de emenda da petição inicial dispensa a intimação pessoal do exequente.
3. Em caso de descumprimento da determinação de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial e, por conseguinte, a extinção do processo.
4. Apelação não provida. Unânime.